Tribunal: TJSP
Processo: 0005722-66.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Interposição de apelação. Descabimento. Artigo 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inocorrência de erro escusável. Recurso não conhecido.